Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-66.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. MEMORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, aplicando-lhe a pena de oito (08) anos de reclusão e quinhentos e dez (510) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) o reconhecimento da nulidade das provas por invasão de domicílio; (iii) o reconhecimento da preclusão das alegações finais do Ministério Público; (iv) a absolvição por insuficiência de provas; (v) subsidiariamente, a redução da pena base, o reconhecimento da confissão e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima; e (vi) o cômputo da detração. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o pedido de recorrer em liberdade por meio de apelação criminal; (ii) saber se houve nulidade na entrada dos policiais no domicílio do réu; (iii) saber se houve preclusão na apresentação dos memoriais finais pelo Ministério Público; (iv) saber se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (v) saber se a pena deve ser redimensionada diante da quantidade de droga apreendida, da confissão espontânea e da incidência do tráfico privilegiado em sua fração máxima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido na via da apelação criminal, pois não é meio processual adequado à impugnação de decisões cautelares. 4. A entrada no domicílio foi precedida de flagrante delito, evidenciado pela tentativa de fuga do réu e pela posse de arma de fogo, o que legitima a diligência policial conforme o art. 5º, XI, da CF/1988. Ainda, há relatos de autorização da genitora do réu para ingresso dos policiais na residência. 5. O prazo para alegações finais do Ministério Público é impróprio, sendo sua apresentação extemporânea mera irregularidade, que não causa nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 6. A condenação por tráfico de drogas encontra respaldo nos autos, que trazem boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos, depoimentos policiais e confissão extrajudicial do réu, suficientes para comprovar materialidade e autoria. 7. A pena base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois a quantidade de droga apreendida (cinquenta e três vírgula um gramas de maconha) não justifica sua exasperação. 8. O réu confessou extrajudicialmente a propriedade da droga e a intenção de vendê-la, fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 9. A atenuante da confissão não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, do Tema Repetitivo nº 190 do STJ e do Tema de Repercussão Geral nº 158 do STF. 10. Ausente fundamentação para aplicação da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado, é cabível sua fixação na fração máxima de dois terços (2/3), reduzindo-se a pena para um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e sete (167) dias-multa. 11. A pena final, somada à pena pelo crime de posse de arma de fogo, resta fixada em quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão, mais cento e setenta e sete (177) dias-multa, mantido o regime semiaberto. 12. A detração da pena deve ser realizada pelo juízo da execução, nos termos do art. 66, III, c, da Lei nº 7.210/1984. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação criminal parcialmente provida. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, b, 44, 59, 65, III, d, 77; CPP, arts. 155, 244, 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp nº 1.916.685/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 7/12/2021; STJ, REsp nº 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC nº 712.395/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/8/2022; STJ, AgRg no HC nº 951.780/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800127-66.2023.8.14.0022

APELANTE: ARTEMIO PINHEIRO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. MEMORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, aplicando-lhe a pena de oito (08) anos de reclusão e quinhentos e dez (510) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) o reconhecimento da nulidade das provas por invasão de domicílio; (iii) o reconhecimento da preclusão das alegações finais do Ministério Público; (iv) a absolvição por insuficiência de provas; (v) subsidiariamente, a redução da pena base, o reconhecimento da confissão e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima; e (vi) o cômputo da detração.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o pedido de recorrer em liberdade por meio de apelação criminal; (ii) saber se houve nulidade na entrada dos policiais no domicílio do réu; (iii) saber se houve preclusão na apresentação dos memoriais finais pelo Ministério Público; (iv) saber se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (v) saber se a pena deve ser redimensionada diante da quantidade de droga apreendida, da confissão espontânea e da incidência do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido na via da apelação criminal, pois não é meio processual adequado à impugnação de decisões cautelares.

4. A entrada no domicílio foi precedida de flagrante delito, evidenciado pela tentativa de fuga do réu e pela posse de arma de fogo, o que legitima a diligência policial conforme o art. 5º, XI, da CF/1988. Ainda, há relatos de autorização da genitora do réu para ingresso dos policiais na residência.

5. O prazo para alegações finais do Ministério Público é impróprio, sendo sua apresentação extemporânea mera irregularidade, que não causa nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
6. A condenação por tráfico de drogas encontra respaldo nos autos, que trazem boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos, depoimentos policiais e confissão extrajudicial do réu, suficientes para comprovar materialidade e autoria.

7.
A pena base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois a quantidade de droga apreendida (cinquenta e três vírgula um gramas de maconha) não justifica sua exasperação.

8. O réu confessou extrajudicialmente a propriedade da droga e a intenção de vendê-la, fazendo
jus
à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.

9. A atenuante da confissão não permite a fixação da pena
aquém
do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, do Tema Repetitivo nº 190 do STJ e do Tema de Repercussão Geral nº 158 do STF.

10. Ausente fundamentação para aplicação da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado, é cabível sua fixação na fração máxima de dois terços (2/3), reduzindo-se a pena para um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e sete (167) dias-multa.

11. A pena final, somada à pena pelo crime de posse de arma de fogo, resta fixada em quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão, mais cento e setenta e sete (177) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

12. A detração da pena deve ser realizada pelo juízo da execução, nos termos do art. 66, III, c, da Lei nº 7.210/1984.

IV. DISPOSITIVO

9.
Apelação criminal parcialmente provida.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, b, 44, 59, 65, III, d, 77; CPP, arts. 155, 244, 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp nº 1.916.685/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 7/12/2021; STJ, REsp nº 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC nº 712.395/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/8/2022; STJ, AgRg no HC nº 951.780/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Artemio Pinhero Cardoso, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e 16, §1º da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, a defesa pleiteou, o direito de responder em liberdade; bem como o reconhecimento das nulidades das provas decorrentes da invasão e domicílio; ainda, requer o reconhecimento da preclusão da apresentação dos memoriais finais pelo Ministério Público.

No mérito, pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pela redução da pena base ao mínimo legal; pela incidência da circunstância atenuante da confissão; e pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em sua fração máxima de 2/3 e detração.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Ademais, não há nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser analisada de ofício.

02 – NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, observo, pelos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminou na prisão do réu, que estavam investigando um homicídio ocorrido no interior do município e receberam denúncia de que o réu estaria em uma residência armado e possivelmente teria participação naquele, além de estar com drogas no local. Assim, foram até o local indicado, e ao perceber a chegada da polícia, o réu tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi capturado e revistado, sendo encontrado no cós de sua calça a arma de fogo em questão. Em seguida, pediram autorização, para a mãe do réu, para entrarem na residência, e lhes foi consentido, tendo encontrado lá dentro a porção de droga em questão.

Também, verifico que a irmã do réu, confirmou, extrajudicialmente (Num. 18631180 - Pág. 14) que sua genitora autorizou a entrada dos policiais na residência.

Outrossim, constato que mesmo que persista à dúvida da voluntariedade da autorização, pois a denunciada, em juízo, negou tal autorização, entendo que os policiais estavam imbuídos de justa causa, tanto para a abordagem quanto para ingresso no domicílio, pois a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo o réu flagrando fugindo e na posse de arma de fogo municiada (flagrante delito), tornam-se evidentes os indicativos de que naquele local, segundo própria denúncia anônima anterior, havia outros objetos ilícitos.

Nesse contexto,
não há como falar em nulidade.

Para corroborar, ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. NÃO VERIFICAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso, a Corte de origem assentou que a busca pessoal foi justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, verificando-se que a ação policial se iniciou com patrulhamento, quando avistaram o paciente, já conhecido do meio policial, o qual demonstrou nervosismo, saiu correndo, dispensou uma sacola, pulou o muro e subiu no telhado.

3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.

4. Embora a defesa alegue invasão de domicílio, firmou-se no acórdão de origem que sequer houve entrada no domicílio do paciente, constando que os policiais diligenciaram à residência indicada por ele e, embora não tenham revistado seu interior por ter o paciente referido a perda da chave durante a fuga, localizaram, na área externa, as outras 40 (quarenta) porções da referida substância, uma balança de precisão, uma espingarda, marca CBC, e 04 (quatro) munições, calibre 36.

5. O depoimento dos policias tem valor probante, uma vez que se revestem de fé pública, podendo ser usados para fundamentar sentença condenatória, sem que daí ressaia qualquer ilegalidade, sobretudo quando consonantes com as demais provas dos autos.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 951.780/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

2. O recorrente foi condenado por portar arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, sendo a materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais.

3. O Tribunal de origem manteve a condenação e o regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do recorrente e a tipificação correta do delito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso em domicílio sem justa causa, bem como se é possível a desclassificação do delito para o tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

5. Outra questão em discussão é a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência do recorrente.

III. Razões de decidir6. A decisão monocrática foi mantida, pois a defesa não apresentou argumentos suficientes para sua alteração, sendo a materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas.

7. O ingresso em domicílio foi considerado lícito, pois houve fundada razão de porte ilegal de arma de fogo, autorizando a atuação dos agentes públicos.

8. A desclassificação do delito para o tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 foi rejeitada, pois a conduta do recorrente se enquadra no art. 16, parágrafo único, IV, da mesma lei.

9. O regime inicial semiaberto foi mantido em razão da reincidência do recorrente, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese10. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundada razões de flagrante delito. 2. A posse de arma de fogo com numeração suprimida, mesmo que de uso permitido, tipifica-se no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. 3. O regime inicial semiaberto é adequado para reincidentes, mesmo com pena inferior a quatro anos."

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; CPP, arts.

240, § 2º, e 244; Lei 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.02.2021.

(AgRg no AREsp n. 2.610.845/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA NÃO HEDIONDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Eduardo Gomes da Silva contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado em alegação de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado e contestação quanto à natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (ii) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA).

4. Quanto à tipificação do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, a jurisprudência atual do STJ considera que o porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada não possui natureza hedionda, acompanhando a evolução legislativa mais benéfica. Assim, é afastada a hediondez do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 (HC n. 525.249/RS; AgRg no HC n. 625.762/SP). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16,§1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003.

(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Dessa feita, rechaço a preliminar.

03 – RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A defesa requer o reconhecimento da preclusão relativa à apresentação extemporânea das alegações finais do Ministério Público. Entretanto, sem razão. Explico.

No processo penal, o prazo para apresentação de alegações finais é impróprio para o Ministério Público, não havendo preclusão. Assim, a apresentação de memoriais após decurso do prazo implica em mera irregularidade, não acarretando nulidade, a não ser que seja comprovado prejuízo

(TJ-MG - APR: 10000221297443001 MG, Relator.: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/10/2022).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ. TESE DE NULIDADES: TESE DE AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR E DE REVISTA PESSOAL ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EXTRAÍDA DOS AUTOS. PLEITO DE DOSIMETRIA. MAJORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INCONTROVERSA. BIS IN IDEM . INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS CRIMES. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA.PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Sobre a não apresentação de alegações finais pelo d. Parquet, não passou de mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório. Precedente (AgRg no REsp n. 2 .007.186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/11/2022)). Além disso, nenhum prejuízo foi demonstrado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 780811 BA 2022/0344355-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

04 - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18631366 - Pág. 4 a 6):

(...)

4.1 – DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, DA LEI. 11.343/06) In casu, a materialidade do delito é certa, o que se constata pelos seguintes elementos de convicção: i) Laudo Toxicológico Definitivo (evento nº 101392595); ii) Depoimentos colhidos em juízo, sob o pálio dos princípios da ampla defesa e contraditório; Assim, de forma inconteste, observa-se que o delito ocorreu, estando cabalmente caracterizada a ocorrência material do fato.

AUTORIA – RÉU ARTEMIO PINHEIRO CARDOSO.

A autoria delitiva também restou demonstrada. Vislumbra-se do conjunto probatório existirem elementos concretos que apontam que o denunciado cometeu o crime em testilha, muito embora, em seu interrogatório, tenha negado o fato. (mídia anexa – CD/R).

Urge salientar que as declarações e depoimentos angariados na fase de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se revestiram de legitimidade suficiente para ensejar a condenação. Senão vejamos.

A testemunha de acusação, Max Barbosa da Silva, Policial Militar, devidamente compromissada, declarou que estava de plantão quando a guarnição recebeu denúncia de que havia uma pessoa em uma residência com drogas e armas e que o nacional poderia estar envolvido em um homicídio ocorrido no interior do município. Esclareceu que foi realizado o cerco na residência quando o acusado tentou se evadir pelos fundos do local. Realizada a revista pessoal, na parte externa da residência, foi encontrada uma arma de fogo municiada no “cós” do denunciado. Afirmou que imediatamente foi solicitada aos parentes do réu a entrada na residência e, após autorização, encontrados entorpecentes no local.

A testemunha de acusação, Claudio Guerra Paraense, Policial Militar, devidamente compromissada, afirmou que estavam atrás de alguns criminosos que teriam realizado um homicídio no interior do município, no Rio Anapu, com a decapitação da vítima. Disse que receberam denúncia anônima informando que o indivíduo “Artemio” estaria em uma residência armado e possivelmente teria participação no homicídio, além de estar com drogas no local. Detalhou que se dirigiram para a localidade informada e fizeram o cerco na residência quando o denunciado tentou se evadir, momento em que foi capturado e, após revista pessoal, encontrada uma pistola 380 em seu “cós”. Ressaltou que a mãe do acusado apareceu e autorizou a entrada da equipe na residência e, após conversas com a irmã do denunciado, foi encontrada uma porção de substância possivelmente maconha.

A testemunha de acusação, José Eduardo da Silva Rodrigues, Policial Militar, devidamente compromissada, declarou que estavam em uma diligência e, por volta das 06h:30min da manhã, o acusado foi abordado e portava uma pistola. Aduziu que não sabia informar se havia munição, pois como era o motorista da viatura ficou aguardando a equipe fazer as diligências. Por fim, declarou que foi encontrada uma bolsa com entorpecentes.

O acusado Artemio Pinheiro Cardoso, em seu interrogatório, disse que os PM’s chegaram na residência da sua mãe e entraram sem autorização. Ressaltou que estava dentro da casa dormindo quando foi acordado, levado ao banheiro e torturado. Esclareceu que os policiais queriam que o declarante assumisse a autoria de outro crime. Afirmou que a droga foi plantada pelos policiais no local. Por último, confessa que a arma de fogo apreendida na residência era sua, pois a adquiriu para se defender das ameaças do nacional conhecido como “Jacaré”.

Pois bem. Impende ressaltar, por necessário, que após a realização da instrução processual, o magistrado tem condições de avaliar as declarações apresentadas, observando as reações fisionômicas, a segurança da fala, o enfrentamento de olhar e os sinais reveladores das declarações. Em suma, concluindo que as declarações das vítimas e testemunhas foram coerentes e convincentes, deve ser mantida esta avaliação e, consequentemente, ser aproveitada a prova daí decorrente.

Com efeito, após análise minuciosa dos autos, não há dúvidas da comprovação da autoria delitiva em relação ao nacional Artemio Pinheiro Cardoso.

Apesar do mesmo, em depoimento judicial, ter afirmado que a droga foi plantada, não há nenhum indício que indique a veracidade das alegações. Ao contrário, segundo declaração prestadas por uma das testemunhas, a denúncia anônima repassou a informação que no local o réu estaria armado e com certa quantidade de entorpecentes, o que, de fato, restou comprovado.

Ademais, as substâncias entorpecentes, segundo informações contidas nos autos, foram encontradas em duas porções, uma grande e outra divididas em 11 (onze) partes pequenas, o que acaba por indicar que a droga não era para o uso, mas sim para comercialização.

Destarte, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à autoria delituosa, havendo elementos suficientes da autoria do crime de tráfico, narrado na denúncia e cometido pelo réu.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 18631180 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 18631180 - Págs. 22 a 25 e Num. 18631195 - Pág. 2), mostrando a apreensão, também, dos entorpecentes em questão;

c)

nos laudos toxicológicos provisórios e definitivos (Num. 18631180 - Pág. 28 e Num. 18631235 - Págs. 1 a 2), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente – totalizando 53,1g de maconha -

apreendido;

d)

Depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do réu – tendo encontrado na casa onde estava o réu os entorpecentes em questão. Além, de confirmarem que o flagraram tentando evadir-se com uma arma de fogo no cós de sua calça.

Somado a isso, verifico que o réu, extrajudicialmente, confessou que as drogas lhe pertenciam e, ainda, que estava separando para embalar e vender (Num. 18631180 - Pág. 11), coadunando-se as provas acima citadas.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destaco que a quantidade da droga flagrada com o apelante (
53,1g
), parte delas já fracionada para venda, assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante, também,
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

05 – REFORMA DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA PENA BASILAR. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 18631366 - Págs. 9 a 10):

ART. 33, CAPUT, DA LEI. 11.343/06

O Réu ARTEMIO PINHEIRO CARDOSO ao cometer o crime agiu com CULPABILIDADE normal à espécie delitiva; quanto aos ANTECEDENTES constato que, nos termos da Súmula 444 do STJ2 , NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, consoante certidão adunada aos autos; CONDUTA SOCIAL: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social; PERSONALIDADE: não existem elementos suficientes para aferir a personalidade; os MOTIVOS são comuns ao crime; as CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS não excederam os parâmetros da normalidade; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do réu; NATUREZA DO PRODUTO: foi apreendido com o condenado a substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha”;
QUANTIDADE DO PRODUTO: foram apreendidos um total aproximado de 54,1 gramas de maconha divididas em diversas partes (ver Laudo Definitivo evento nº 101392595);

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Não há agravantes e atenuantes a serem valoradas. Considerando a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 1/6, ficando o réu Artemio Pinheiro Cardoso definitivamente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei. 11.343/06), a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, valorou sobrepesou a quantidade dos entorpecentes apreendidos (
53,1g
de cocaína) exasperando a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Entretanto, data máxima vênia, conforme precedentes do STJ, tal quantidade não é apta a exasperar a pena base, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 85G (OITENTA E CINCO GRAMAS) DE MACONHA E 48G (QUARENTA E OITO GRAMAS) DE CRACK. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM NÃO RELEVANTE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, na fixação da pena-base, deve ser excluída a vetorial relativa à natureza e à variedade da droga apreendida,
pois, embora ponderada a variedade dos entorpecentes apreendidos e a natureza nociva do crack, o quantum - 85g (oitenta e cinco gramas) de maconha e 48g (quarenta e oito gramas) de crack - não se mostra relevante a ponto de ensejar o aumento da basilar, à luz da jurisprudência desta Corte, devendo ser reconhecida a violação ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

2. Recentemente, esta Sexta Turma adotou o entendimento esposado pela Suprema Corte de que ações penais em curso não são circunstâncias suficientes para afastar a aplicação da minorante de tráfico de drogas. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.916.685/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) (grifei)

Nesse contexto, redimensiono a pena base ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma causa agravante e/ou atenuante de pena. Contudo, observo que o réu confessou perante a autoridade policial (Num. 18631180 - Pág. 11), fazendo
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP.

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DELITO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE SUA INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR OU DE SER PARCIAL/QUALIFICADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso especial parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador. 2.

É cabível a exasperação da pena-base em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.139.120/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 956.057/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; REsp n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.

(REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Por outro lado, diante da reforma acima realizada e em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, a reprimenda intermediária deve permanecer no mínimo legal,
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, foi reconhecido o tráfico privilegiado, aplicado na fração mínima de 1/6, contudo, sem fundamentação correlata.

Considerando que ausência de elementos para aplicar fração diversa da máxima, pois, inclusive, a quantidade de entorpecente é insuficiente para tal (AgRg no AREsp n. 1.916.685/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.), corrijo a fração da benesse para a máxima de 2/3, redimensionando a pena final do delito de tráfico de drogas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, sendo somadas as penas do crime de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no que a preservo, fixando a pena definitiva e final em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Cultivo o regime inicial em semiaberto, haja vista pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal Brasileiro.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

06 - DETRAÇÃO

No que tange à pretensão de realização da detração da pena, destaco que esta é realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência (AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e dou parcial provimento à parte conhecida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025